Tribunal: TJSP
Processo: 0000518-44.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000518-44.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ODAIR
JOSÉ GARCIA PEREIRA VERÇOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-44.2018.8.26.0168 -Voto no
2
voto número 48.637
Apelação no 0000518-44.2018.8.26.0168
(Proc. no 20/2018 3a Vara Foro de Dracena)
Apelante: ODAIR JOSÉ GARCIA PEREIRA VENÇOSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 427/438), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Odair José
Garcia Pereira Vençosa a cumprir a pena de um (01) mês de detenção,
fixado o regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 147, caput,
c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma
do artigo 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Odair José Garcia Pereira Vençosa apelou, mediante termo, à
fl. 461; assim, também o fez a sua Defesa dativa, através de petição, às fls.
448/449, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 467-468/472,
alegando, preliminarmente, nulidade, diante da inversão da colheita de
provas; no mérito, busca a absolvição, por atipicidade de conduta;
subsidiariamente, pleiteou a alteração do regime prisional para o inicial
aberto e a suspensão condicional da pena.
O recurso fora contrariado, às fls. 476/479; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 485/491, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-44.2018.8.26.0168 -Voto no
3
defensiva não merece prosperar. Observa-se que a vítima foi ouvida por
carta precatória, e o artigo 222, § 1o, do Código de Processo Penal, dispõe
que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal.
Ademais, a versão judicial da ofendida foi exatamente a mesma colhida na
fase inquisitiva (fls. 07/08). Portanto, a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
A apelação deve ser desprovida, restando mantida a
condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se mostram
inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos
para os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com
efeito,
ficou
suficientemente
comprovado
e
caracterizado o crime de ameaça, perpetrado pelo recorrente. Segundo
o que se depreende destes autos, ameaçara a vítima Katia Regina
Castellani, sua companheira, dizendo que iria “arrebentar”, o rosto
dela.
Ele, em ambas as fases da persecução, negou a prática
delitiva, alegando que apenas discutiu com sua amásia, mas não a
ameaçou. Restou demonstrado que a prova o compromete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-44.2018.8.26.0168 -Voto no
4
sobremaneira. A ofendida prestou declarações seguras, coerentes e
convincentes, dando conta que o réu, efetivamente, ameaçou-a, dizendo
que lhe causaria mal injusto e grave, ou seja, a “pegou-a pelo colarinho,
fechou o punho e disse que iria arrebentá-la. Iria arrebentar seu rosto e que
ficaria irreconhecível, caso sobrevivesse”.
Como se sabe, o crime em apreço é de natureza formal e
consuma-se quando o agente dirige à vítima a ameaça de lhe causar
mal grave e injusto. A ofendida, como já ressaltado, ficou deveras
intimidada e amedrontada.
Não há que se cogitar de atipicidade de conduta.
Ademais, a jurisprudência esclarece que:- “Em se
tratando de crime de ameaça, é irrelevante que o agente não estivesse
com ânimo calmo e refletido, se não há evidências que apontem a
absoluta falta de intenção em prometer mal futuro e grave, sendo certo
que nem sempre a explosão de ira descaracteriza o referido delito,
posto que a paixão e a violenta emoção, assim como a embriaguez,
não anulam a vontade, podendo, ao contrário, ser poderosos veículos
para extravasar séria pretensão de causar mal à vítima, a qual não
pode ser obrigada a suportar eventuais espasmos coléricos do
agressor” (Ap. no 1.095.757/1, j. em 29.07.98, 5a Câm., Rel. designado o
Juiz LAGRASTA NETO, in RJTACRIM
41/77); “Ira, cólera, exaltação
de ânimo não despojam de forma intimidativa e de seriedade
ameaçadora o anúncio de oportuna acusação de mal injusto e grave, o
que é especialmente verdadeiro para a hipótese de ameaça de morte,
pois a observação do que ordinariamente acontece demonstra, sem
deixar margem à dúvida, que a maior parte dos homicídios é fruto
daqueles estados de alma” (H.C. no. 249.130/8, j. em 23.09.93, 7a Câm.,
Rel. o Juiz CORRÊA DE MORAES, in RJDTACRIM 20/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-44.2018.8.26.0168 -Voto no
5
O recorrente teve o nítido propósito de ameaçar,
gravemente, a vítima. Não foi ele condenado com base em meras
presunções.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do apelante pela infração penal a ele
atribuída.
A pena foi aplicada com critério e indispensável
motivação. Na primeira fase da dosimetria, restou devidamente majorada
na fração de um sexto (1/6), em razão dos maus antecedentes do réu. Na
segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, além da
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, acresceu-se um terço (1/3). Em
razão da semi-imutabilidade do acusado (cf. fls. 326/327), foram reduzidas
em um terço (1/3). Incabível a suspensão condicional da pena, pois não
preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Preserva-se o
regime prisional inicial intermediário, diante da circunstância judicial
desfavorável e da reincidência do réu.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido por
Defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°,
todos da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000518-44.2018.8.26.0168 -Voto no
6